Tribunal: STF
Processo: Rcl 62084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental, o qual foi interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, cassando atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e declarando a competência da Justiça comum para julgar questão relacionada à incorporação de parcela remuneratória por servidores públicos federais após a transposição para o regime estatutário.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida.



    III. Razões de decidir



    3. A insurgência no caso reflete tão somente o inconformismo dos embargantes com o decidido, sendo certo que toda a sua argumentação já foi enfrentada na decisão monocrática e no voto de minha lavra. 



    4. O magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 60.792 AgR-ED-ED/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/10/2024.